Tribunal: TJDFT
Processo: 0736981-40.2022.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE AMEAÇA. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. TESES DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E ATIPICIDADE DA CONDUTA AFASTADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nas infrações penais praticadas em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevância, desde que em harmonia com os demais elementos de prova.
2. Não há falar em absolvição por falta ou insuficiência de provas quando o conjunto probatório coligido aos autos é harmônico e coeso em demonstrar a prática do crime de ameaça, em especial, pelos depoimentos prestados pelas vítimas, na fase policial e em Juízo.
3. O crime de ameaça é delito formal, consumando-se quando a parte ofendida toma conhecimento da ameaça idônea e séria, capaz de atemorizá-la, não sendo necessário ânimo calmo e refletido por parte do autor, tampouco a concretização das ameaças.
3.1. Tendo em vista que as vítimas foram ameaçadas de morte pelo acusado, em circunstâncias que lhes causaram temor, mostra-se inviável a absolvição por atipicidade da conduta pretendida.
4. Recurso conhecido e desprovido.